Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723178-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EVANDRO PARREIRA AGRAVADO: RAQUEL ARAUJO LAPA, FELIPE ARAUJO LAPA, HELENA LUDUMIA ARAUJO LAPA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Francisco Evandro Parreira contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Raquel Araújo Lapa; Felipe Araújo Lapa e Helena Ludumia Araújo Lapa (proc. no 0018800-48.2016.8.07.0001), desconstituiu a penhora que recaiu sobre o imóvel situado em Águas Claras por configurar bem de família (ID no 127920561 dos autos originários). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO